Tribunal: TJDFT
Processo: 0740761-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAR BENS À PENHORA. CABIMENTO.

1. Esgotados os meios disponíveis para localização de patrimônio expropriável, é cabível a intimação do executado para indicar bens penhoráveis (CPC/2015 774 V), com base no princípio da cooperação (CPC/2015 6o).

2 – Deu-se provimento ao agravo de instrumento.